Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DO CASAL. COMPROVAÇÃO.
1. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e exige a existência de um casamento ou união estável e a comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal.
2. O objetivo da previsão legal é permitir que o cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, por razões sociais e humanitárias, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel em que o casal estabeleceu seu lar, além da finalidade de concretizar o direito constitucional à moradia.
3. No caso, há elementos de prova aptos a comprovar a existência de união estável entre a agravante e o falecido, assim como de documentação que atesta a residência do casal no imóvel objeto da controvérsia.
4. Diante dos limites impostos à cognição sumária, própria da tutela de urgência, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado, em virtude do preenchimento dos requisitos exigidos para provar o alegado direito real de habitação, quais sejam: existência de união estável e utilização do imóvel como residência do casal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.